Tribunal: TJMT
Processo: 0010106-59.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010106-59.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAVIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.014.251-26 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON ARDAIA REIS - CPF: 076.697.371-90 (VÍTIMA), VILSON RODRIGUES DOS SANTOS REIS - CPF: 536.219.801-72 (ASSISTENTE), LAURIENE PIRES ARDAIA - CPF: 066.100.951-32 (ASSISTENTE), WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS REIS - CPF: 016.543.131-81 (ASSISTENTE), PM - LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHÃES (ASSISTENTE), PM - NIVALDO DE ARRUDA SILVA (ASSISTENTE), PM - FABIO VANINI MIRANDA SANTIAGO (ASSISTENTE), IPC - AUGUSTO MARIO CAXITO AMARAL (ASSISTENTE), IPC - ROSANGELA HELENA STAFFORTI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALMEJADA A RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE INCREMENTO PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE JUSTIFICA A REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O apelante questiona a dosimetria da pena, postulando a aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) para as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a readequação do critério de diminuição decorrente da atenuante da confissão espontânea, para o
quantum
de 1/6 (um sexto).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a existência de erro que justifique a alteração da fração de incremento adotada na primeira etapa do cálculo penal para cada um dos vetores judiciais negativados; e (ii) a possibilidade de aplicação do
critério ideal
de 1/6 (um sexto) para a redução de pena decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão.

III.
Razões de decidir

3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que a sentença adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo.

4. Encontra apoio na jurisprudência a aplicação de fração diversa do coeficiente paradigmático de 1/6 (um sexto) quando se trata de confissão qualificada pela tese de legítima defesa.

IV.
Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, de modo que o magistrado pode, desde que fundamentadamente, qualquer um dos critérios, ou mesmo outro. 2. A confissão qualificada permite a utilização de fração redutora diversa do
critério ideal
de 1/6 (um sexto).”

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SÁVIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

SÁVIO PEREIRA DE SOUZA
em face da r. sentença vista no ID 232617736, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º
0010106-59.2019.811.0006
, que em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, à reprimenda de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Com
razões recursais acostadas no ID 232617756, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao réu, aponta
erro na dosimetria da pena do crime doloso contra a vida
, postulando seja aplicado, na primeira etapa dosimétrica, o
parâmetro de incremento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada circunstância judicial negativada
, em detrimento da fração de 1/6 (um sexto) eleita pelo MM. Juiz
a quo
; ao que agrega pedido de
readequação do fracionário de diminuição em decorrência da atenuante da confissão espontânea, a fim de ser adotado o
critério ideal
de 1/6 (um sexto)
.

Contrarrazões são vistas no ID 232617761, nas quais o Ministério Público refuta as pretensões defensivas em todos os aspectos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 244811182, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 232617757),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo

réu
SÁVIO PEREIRA DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que, no dia 08 de julho de 2019, por volta das 10h45min, na Rua Novo Junco, n.º 25, bairro Junco, município de Cáceres/MT, o ora apelante
SÁVIO PEREIRA DE SOUZA
, vulgo “Paraguai”, por motivo fútil, tentou matar
Everton Ardaia Reis
, desferindo-lhe um golpe de arma branca [foice], causando-lhe
“fratura no antebraço esquerdo, lesão de musculatura flexora (flexor ulnar do corpo), lesão de musculatura extensora, lesão do nervo mediano e lesão do nervo ulnar”
(ID );
não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por tais fatos, o réu foi denunciado, pronunciado e, ao final do procedimento escalonado do Tribunal do Júri,
condenado
pelo c. Conselho de Sentença pelo cometimento do delito tipificado no

art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
; sendo-lhe imposta a reprimenda de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicial
semiaberto
.

Nesse cenário,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas
, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta em relação ao crime doloso contra a vida, nos termos relatados.

1.

Da pena basilar:

A teor do relatado, o primeiro estandarte recursal consiste na pretendida readequação da fração de incremento utilizada pelo magistrado
a quo
na primeira etapa dosimétrica, de 1/6 (um sexto) para 1/8 (um oitavo).

Todavia, o pleito
não comporta acolhimento
.

Em atenção ao comando constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, CRFB), o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, para, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, mensurar os vetores judiciais (1.ª fase), as circunstâncias legais atenuantes/agravantes (2.ª fase) e as causas de diminuição/aumento (3.ª fase), aplicando, proporcionalmente, a sanção necessária e suficiente para a
prevenção
e
repressão
do delito.

Especificamente quanto à aplicação da pena privativa de liberdade na primeira etapa da dosimetria penal, não se pode olvidar que o juiz possui grande
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal
, de modo que, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favorável ou desfavorável qualquer desses elementos.

Oportunamente, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim malfadada insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

No
TJMT
, a matéria está pacificada no
Enunciado Orientativo n.º 39

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Deveras, o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, o que
ocorreu
in casu
, sendo certo, outrossim, que
já se pacificou o entendimento segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
”
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Destaquei.

Na hipótese dos autos, verifica-se que ao promover o incremento da sanção basilar, diante do desabono conferido aos
ANTECEDENTES
do réu e às
CONSEQUÊNCIAS
do crime (ID 232617736), o MM. Juiz
a quo
adotou justamente um dos fracionários elencados pela jurisprudência pátria como “ideais” – qual seja, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada vetorial negativada.

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“[...] Com relação à
culpabilidade
, verifico que não destoa da reprovabilidade típica da conduta abstrata.

Quanto aos
antecedentes
, verifico que o réu responde ao
Executivo de Pena n°. 2000420-87.2023.8.11.0064
, no qual consta uma condenação já transitada em julgado. Assim, neste momento utilizo da única condenação, Guia de Execução Penal nº 0005373-80.2013.8.11.0064, a qual não é apta a caracterizar a reincidência, tendo em vista que os fatos foram praticados em data de 01/09/2013, ou seja, antes dos aqui apurados (08/06/2019), e a sentença condenatória publicada em 23/10/2019 e o trânsito em julgado operado em 19/05/2021. Dessa forma, considerando que a sentença e o trânsito em julgado ocorreram após os fatos aqui narrados,
valoro negativamente esta circunstância

como maus antecedentes.

No que tange à
conduta social
e
personalidade
, não há informações aptas a valorá-las.

O
motivo do crime
não deve ser valorado, tendo em vista que foi reconhecido como qualificadora do delito.

Em relação às
circunstâncias do crime
, não há o que ser valorado.

As
consequências
foram graves diante da grave lesão causada na vítima, afetando a capacidade das ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme laudo do exame de corpo de delito de Id. 45116128 - 16.

Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado, pois já foi apreciado pelo Conselho de Sentença.

Tendo em vista que
DUAS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, que são aptas a majorar a pena em 1/6 (um sexto) cada, FIXO A PENA-BASE em

16 (dezesseis) anos de RECLUSÃO.
”

Destarte, considerando que a escolha do fracionário de incremento pela autoridade judiciária de primeiro grau coaduna com o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, não há falar em readequação; motivo pelo qual mantém-se inalterada a pena-base imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada.

2.

Da sanção intermediária
:

A i. Defesa vindica ainda a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, à conta do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. para as circunstâncias agravantes; e, neste ponto,
razão também
não
lhe assiste
.

Como cediço,
o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa da individualização da pena,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.”
(AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Destaquei.

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

In casu
, nada obstante o Magistrado sentenciante tenha optado por aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diversa daquela tida como ideal pela jurisprudência pátria; não há como afirmar que o parâmetro adotado seja de todo desarrazoado ou desproporcional.

Isso porque, conquanto o réu tenha efetivamente confessado a prática delitiva em Plenário (ID 232617735), assim o fez de forma
qualificada
, haja vista que amparou-se em
tese de legítima defesa
, insistindo que somente desferiu o golpe de foice contra a vítima porque esta estava na iminência de acertá-lo com um facão; peculiaridade que, consoante entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, justifica a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto).

Nesse diapasão:

“[...] 8. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024). Grifei.

“[...] No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.”
(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

À vista disso, descabida a alteração do
quantum
de decréscimo eleito pelo MM. Juiz
a quo
em decorrência da atenuante da confissão, de modo que preservo inalterada a sanção intermediária, tal como fixada na r. sentença reprochada.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
SÁVIO PEREIRA DE SOUZA
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º
0010106-59.2019.811.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024